Tribunal: STF
Processo: HC 91566
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
   ADVOGADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO E DO CONTEÚDO DECISÓRIO:
   CERCEAMENTO DE DEFESA: CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A mera intimação da
   inclusão do recurso em pauta não assegura a data exata em que
   ocorrerá o julgamento nem garante, então, ao representante legal
   do Paciente o direito de comparecer ao julgamento para efetivar a
   defesa oral, na forma dos arts. 554 e 565 do CPC. 2. A ausência
   de intimação para a data da sessão de julgamento pode ser, assim,
   considerada causa de nulidade do ato praticado nessa condição,
   inclusive por ter sido frustrada eventual possibilidade de
   sustentação oral. Precedentes. 3. Habeas corpus concedido.